Tribunal: TJBA
Processo: 8078678-06.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078678-06.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DIVA SOUZA TRINDADE

Advogado(s)
:
VAGNA PATRICIA ALVES DE SOUZA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

Advogado(s)
:
PAULA FERNANDA BORBA ACCIOLY

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Deve ser reconhecida a validade do contrato de empréstimo consignado, devidamente assinado pela contratante por meio digital, redigido com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico.

2. Embora a Apelante negue a contratação do empréstimo, certo é que a assinatura de forma física não é requisito essencial à validade da declaração de vontade relacionada aos contratos, vez que, na situação, a existência da relação jurídica pôde ser evidenciada por outros meios de prova, por se tratar de contrato eletrônico.

3. Apesar da pretensão decorrer de uma relação de consumo, a simples afirmação da Apelante destituída de provas correlatas, não é capaz de amparar o pleito constante na peça matriz (artigo 373, I, CPC), já que a contestação das alegações inaugurais, amparada em contrato autenticado, leva à improcedência do pedido inicial, não desincumbindo àquela do ônus probatório que lhe cabia.

4. Registre-se que em momento algum a Apelante postula a produção de provas para refutar as informações constantes nos documentos jungidos com a contestação, relativas à sua geolocalização ou à identificação do aparelho celular empregado para formalizar o contrato, como o endereço de IP, identificador do dispositivo, entre outros.

5. Assim, suficientemente justificados os descontos mensais levados a efeito no benefício previdenciário da Apelante, pois legítimos se mostram, não há que se falar em declaração de inexistência do negócio jurídico, nem mesmo em indenização por danos materiais ou morais, e quiçá repetição do indébito, tendo em vista que a instituição financeira agiu no exercício regular de seu direito.

6.
Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida na integralidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8078678-06.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante
DIVA SOUZA TRINDADE
e como Apelado o
BANCO CETELEM S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto da Relatora.